Tribunal: TJES
Processo: 0010261-70.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010261-70.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: HABICON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
REJEITADA.
AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Habicon Engenharia e Comércio Ltda., que julgara parcialmente procedente o pedido para anular os Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09, bem como os respectivos débitos e inscrições em dívida ativa, mantendo válidos os demais autos lavrados pela Administração Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) rejeição da preliminar de inovação recursal suscitada pela parte apelada; (ii) definição sobre a validade das notificações por edital nos autos de infração anulados, à luz da exigência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA.
Os fundamentos abordados na apelação foram extraídos da contestação e analisados na sentença, não configurando inovação recursal, máxime quando a parte apelada não indique com precisão quais argumentos seriam inéditos, limitando-se a alegações genéricas, a impedir o acolhimento da preliminar.

4)
A legislação municipal (Lei nº 5.086/2000) exige a realização de notificação pessoal, preferencialmente por via postal com aviso de recebimento, antes da adoção da notificação por edital.

5)
A intimação ficta somente é válida se antecedida da demonstração de esgotamento das diligências para localização do administrado.

5)
Os Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09 foram anulados na origem diante da ausência de comprovação de tentativas válidas de notificação pessoal, não havendo demonstração de retorno de correspondência ou recusa de recebimento, tampouco prova de diligência para atualização do endereço da autuada.

6)
Jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a notificação por edital, como forma excepcional, exige comprovação de diligência prévia para localização do destinatário, sob pena de nulidade por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7)
A sentença manteve a validade dos demais autos de infração, ao reconhecer que as notificações ocorreram nos endereços constantes do cadastro municipal da empresa e cada autuação refere imóvel distinto, sem ocorrência de bis in idem.

8)
Os princípios da proporcionalidade e legalidade administrativa foram observados, distinguindo as autuações válidas daquelas afetadas por vícios formais, sem incorrer em erro de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não caracteriza inovação recursal a reiteração, com maior detalhamento, de fundamentos constantes da contestação e enfrentados na sentença.

2. A validade da notificação por edital em processo administrativo sancionador exige demonstração do esgotamento das tentativas de intimação pessoal, nos termos da legislação local e da jurisprudência consolidada.

3. A ausência de prova de diligência mínima para localização do administrado contamina de nulidade os autos de infração lavrados com intimação exclusivamente editalícia.

Dispositivos relevantes citados
: §2º do art. 322 do CPC; §11 do art. 85 do CPC; art. 12, §3º da Lei 6.830/1980; item 2 da alínea c do inciso III do art. 1º da Lei Municipal nº 5.086/2000.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5012382-38.2023.8.08.0000, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.08.2024; STJ, REsp n. 2.040.311/SP, rel. Min. Nancy Andrighi.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
- PRELIMINAR ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES:

–
INOVAÇÃO RECURSAL:

Preliminarmente, a apelada sustenta que “
o recorrente inova em suas razões, trazendo à baila argumentos que não foram debatidos em Primeiro Grau de Jurisdição, o que constitui óbice ao conhecimento do apelo, sob pena de supressão de instância.
”

Contudo, improcede essa irresignação.

Como se sabe, o § 2º do art. 322 do CPC, consagrado na jurisprudência do STJ, prevê que
“
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
.”

Tal dispositivo reflete a intenção do legislador de orientar o magistrado a interpretar o pedido considerando o conjunto das postulações trazidas pela parte autora, em conformidade com o princípio da boa-fé, evitando, assim, interpretações restritivas que desconsiderem o contexto integral da demanda.

Em outras palavras, esse princípio norteador visa assegurar que o julgamento seja proferido de modo a captar, com precisão, a real intenção do autor, promovendo análise que vá além de eventuais limitações técnicas na redação e se concentre no objetivo substancial da demanda.

A propósito, no julgamento do REsp n. 2.040.311/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, o STJ destacara que a aplicação desse dispositivo permite ao magistrado extrair o provimento jurisdicional mais adequado à pretensão da parte, mesmo que esta tenha incorrido em algum equívoco na formulação expressa do pedido.

No caso, os fundamentos invocados pelo recorrente – como a validade das notificações enviadas ao endereço cadastrado da empresa recorrida, a legitimidade das autuações sucessivas e a conformidade das penalidades com o Código Municipal de Limpeza – já estavam presentes na contestação e foram devidamente enfrentados pela sentença.

Ainda que algumas argumentações tenham sido desenvolvidas com maior densidade na apelação, não se verifica extrapolação dos limites objetivos da lide.

Além disso, a preliminar apresentada não delimitou com clareza quais seriam os argumentos inéditos, limitando-se a afirmar genericamente que “novos argumentos” teriam sido trazidos no recurso, o que inviabiliza o reconhecimento da alegada inovação recursal.

Nesse cenário, não havendo modificação da causa de pedir nem introdução de fatos ou fundamentos novos que configurem efetiva supressão de instância,
impõe-se o afastamento da preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia à validade dos autos de infração lavrados pelo
Município de Vitória
contra
Habicon Engenharia e Comércio Ltda.
, por suposto descumprimento das normas municipais relativas à limpeza e conservação de imóveis.

Pretende o recorrente a reforma da sentença que reconhecera a nulidade dos Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09, bem como das respectivas inscrições em dívida ativa, sob o fundamento de que ausente a comprovação de notificação pessoal válida da administrada, nos moldes exigidos pela Lei Municipal nº 5.086/2000.

Não assiste razão ao apelante.

Consoante delineado nos autos, a empresa recorrida fora autuada em diversas ocasiões por descumprimento das normas municipais relativas à limpeza e conservação de imóveis, especialmente a ausência de edificação de muros e realização de capina.

No entanto, com relação específica aos Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09, a sentença reconhecera a nulidade diante da ausência de demonstração de tentativa válida de notificação pessoal da administrada.

Pois bem.

De acordo com a legislação municipal, é condição para a validade do auto de infração que a notificação ao infrator seja realizada pessoalmente, por via postal com aviso de recebimento (AR), sendo permitida a intimação por edital apenas após esgotadas as tentativas anteriores.

In casu
, os autos de infração anulados tiveram as notificações efetivadas diretamente por meio de edital, sem que o Município demonstrasse, documentalmente, a frustração da tentativa de intimação pessoal, por devolução de correspondência ou recusa de recebimento.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a intimação editalícia, embora admitida em casos excepcionais, exige a comprovação de diligência prévia para localização do administrado, sob pena de nulidade do procedimento punitivo por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É de se conferir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA. INCIDÊNCIA DO ART. 12, §3º DA LEI N. 6.830/1980. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo a citação na execução fiscal recebida por terceiro, o executado deve ser intimado pessoalmente acerca da penhora, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980, o que não logrou êxito. 2. A despeito de frustrada a intimação por oficial de justiça, não houve tentativas, pelo agravante, de localização do agravado através de outros meios, a exemplo de pedido para encaminhamento de ofícios a órgãos públicos, antes de pugnar pela via editalícia. 3.
Conforme jurisprudência pátria, a intimação editalícia consiste em modalidade excepcional, que somente deve ser utilizada diante da comprovação do esgotamento de outros meios para a localização da parte adversa, o que não se verifica na hipótese sub examine, circunstância que impõe a manutenção da decisão vergastada. 4. Recurso desprovido.
Data: 01/Aug/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5012382-38.2023.8.08.0000 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ademais, os documentos acostados aos autos não comprovam que o
Município
adotara diligências mínimas para localizar a empresa antes de recorrer à notificação por edital.

Não há prova de que a correspondência enviada tenha sido devolvida com a anotação de "recusado" ou "não localizado", tampouco se demonstrou que os endereços utilizados estavam atualizados ou condizentes com o domicílio efetivo da autuada.

A ausência desses elementos inviabiliza o uso válido da notificação ficta, por edital, que exige, como condição imprescindível, o esgotamento prévio das tentativas de intimação pessoal, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Quanto aos demais autos de infração, a sentença reconhecera a validade, por entender que as notificações foram realizadas nos endereços constantes do cadastro da empresa junto à municipalidade e que não fora comprovada a comunicação de eventual alteração do domicílio.

De igual modo, a alegação de
bis in idem
ou excesso punitivo fora afastada, ao constatar que cada autuação referia-se a imóvel distinto, com intervalos razoáveis e condutas reincidentes não sanadas.

Observa-se, portanto, que a sentença analisara detidamente cada elemento probatório constante dos autos, distinguindo as autuações válidas daquelas contaminadas por vícios formais, mantendo, assim, coerência com o princípio da proporcionalidade e com os ditames do controle de legalidade do ato administrativo.

Nesse contexto, as razões recursais não se mostram aptas a infirmar o entendimento proferido pelo douto juízo de origem.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais em
R$ 500,00
, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Declaro o meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.